Tribunal: CARF
Processo: 16682.900283/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900283/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.897 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CSLL. BASE NEGATIVA. CRÉDITO COMPROVADO
PARCIALMENTE .
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NULIDADE PARCIAL.
Não merece acolhida a decisão de primeiro grau especificamente na parte em
que não reconhece parcela de retenção de CSLL, passível de adição na
apuração, sob a justificativa de que outras retenções, realizadas por outras
fontes pagadoras, teriam sido validadas pela autoridade fiscal em montante
superior ao devido. Trata-se de flagrante reformatio in pejus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, a ele dar provimento parcial, reconhecendo o direito
creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 no montante total de R$
1.336.220,15 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900283/2013-22
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900283/2013-22

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 no valor de R$ 1.426.369,07.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e--fls. 870 , houve reconhecimento
parcial do crédito informado, tenso sido apurado R$ R$ 1.332.109,30,resultando na homologação
parcial das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de retenção na
fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

O relatório de e-fls. 871 e seguintes detalha o resultado da análise realizada sobre
as retenções informadas em PER/DCOMP.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
1. O despacho decisório seria nulo pois não teria atendido o disposto no
artigo 76 da IN 1300/2012 que determinaria a intimação prévia do
contribuinte para apresentar documentos complementares;
2. No mérito, defende a regularidade das retenções informadas em DCOMP,
e para tanto, apresenta comprovantes de rendimentos que demonstrariam a
ocorrência destas retenções;
3. Os rendimentos correspondentes às retenções estariam devidamente
tributados, conforme declarado na Ficha 54 da DIPJ;
4. Em pedido alternativo, requer a realização de diligência , com retorno dos
autos à RFB para análise do crédito.

Em sessão de 28 de Setembro de 2020 (e-fls.1105) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900283/2013-22

O relator consultou os sistemas da RFB, identificando dados adicionais de
retenção que fundamentaram o reconhecimento de crédito adicional de R$ 4.110,85.
Ademais, afirmou que os comprovantes de retenção apresentados apenas
confirmam o resultado da análise realizada pela RFB materializada por meio do despacho
decisório. Inclusive, quanto ao Banco do Brasil, a RFB teria reconhecido parcela de retenção em
valor superior ao que seria devido tomando como base os comprovantes de rendimentos
apresentados pela recorrente.
Ciente da decisão de primeira instância em 24/05/2021 (e-fls. 1133 ), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 23/06/2021 (e-fls. 1134 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Todas as alegações de nulidades apresentadas no Recurso Voluntário em verdade
se confundem com o mérito, e é por este motivo que serão assim analisados neste voto.
Primeiramente, cumpre destacar que assiste razão à recorrente quando contesta o
procedimento realizado pelo relator do Acórdão recorrido ao realizar uma “compensação de
ofício” das valores reconhecidos a título de retenção.
No caso, o relator identificou que haveria R$ 4.110,85 em retenções que
poderiam ser adicionadas na apuração da CSLL. No entanto o relator não adicionou estas
retenções pois teria identificado outras retenções que haviam sido reconhecidas no Despacho
decisório em valores superiores aos indicados nos comprovantes de rendimentos juntados nos
autos, como se pode constatar no trecho do voto abaixo transcrito:
“Sendo assim, considerando-se os valores reconhecidos a maior pelo
despacho decisório (R$ 9.200,36), bem como as importâncias que seriam passíveis de
confirmação neste voto (R$ 4.110,85), de rigor o não reconhecimento de qualquer
diferença por esta instância de julgamento.”
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900283/2013-22

Trata-se de procedimento sem qualquer amparo legal. A autoridade fiscal, e
posteriormente a autoridade julgadora, devem se manifestar sobre a validade ou não de cada
informação de retenção declarada em DCOMP, considerando as informações de código de
receita, CNPJ de fonte pagadora e valor retido.
No caso do Banco do Brasil (CNPJ 000.000.00) a autoridade fiscal reconheceu R$
157.073,50 (e-fls. 1124) tendo em vista as informações de que dispunha no momento do
procedimento de fiscalização. O julgamento administrativo não poderia jamais reverter esta
decisão, em flagrante prejuízo ao recorrente, reconhecendo que na verdade a recorrente teria
direito à apenas R$ 149.872,88.
Neste ponto, voto pelo reconhecimento de R$ 4.110,85 em retenções de CSLL,
que serão adicionados ao crédito já reconhecido.
Este tópico contempla, e portanto confere razão à recorrente, as retenções
discutidas nos seguintes capítulos do recurso voluntário, visto que compõem o cálculo realizado
na tabela de e-fls. 1126 do Voto do relator do Acórdão da DRJ:
1. “b) Retenções realizadas pelo Banco do Nordeste”;
2. “a) Retenções realizadas pela MI Montreal Informática Ltda.” e-fls.
1156

A seguir, trataremos das demais questões levantadas pela recorrente no seu
Recurso Voluntário.
Retenções realizadas pelo Banco do Brasil
A partir da página eletrônica 1147, a recorrente estabelece uma argumentação que,
com o devido respeito, carece de coerência lógica. A recorrente declarou em DCOMP que o
Banco do Brasil (CNPJ 000.000.000) teria retido um total de R$ 202.124,47 (e-fls. 1124), dos
quais R$ 157.073,50 foram reconhecidos no despacho decisório(D.D.).
A subtração destes dois valores resulta em R$ 45.050,97:
Declarado em DCOMP
+R$202.124,47
Reconhecido em D.D.
-R$157.073,50
Diferença glosada no D.D. = R$45.050,97
A defesa afirma (e-fls. 1148) que as retenções demonstradas nos comprovantes
de retenção juntados somam R$ 149.873,14, os quais seriam, por si só, suficientes para amortizar
os R$ 45.050,97 glosados :
“Ora, considerando apenas a parcela do crédito comprovada acima, no valor de
R$ 149.873,14, já constitui montante suficiente para quitar o valor de R$ 45.050,97, o
qual não fora confirmado pela fiscalização ante uma suposta ausência de comprovação
da retenção.”
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900283/2013-22

Contudo, tal raciocínio é incompatível com os princípios da aritmética, visto que
os R$ 45.050,97 glosados correspondem precisamente à diferença entre o valor total declarado
na DCOMP (R$ 202.124,47) e o montante aprovado pelo despacho decisório (R$ 157.073,50).
Portanto, os R$ 45.050,97 representam o saldo remanescente declarado na
DCOMP que ainda aguarda confirmação.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido neste ponto.

Retenções realizadas pela Radiobrás Empresa Brasileira de Comunicação S.A
Afirma a defesa que a validação das retenções “baseou-se tão somente no
comprovante de retenção de fl. 686, no qual constavam rendimentos para o ano de 2008 no
valor total de R$ 766.472,35, concedendo um crédito no valor de R$ 7.664,72 (rendimento x
1%).”.
Prossegue defendendo que as retenções realizadas em 2008 estariam
demonstradas “por meio da planilha extraída do contas a pagar da empresa e colacionadas
como arquivo não paginável (doc. 09 da Manifestação - aba 00464073000134), que espelha
todas as faturas emitidas para a empresa Radiobrás”
No entanto, ao consultar os autos eletrônicos do presente e-processo
16682.900283/2013-22 não constatamos a juntada de qualquer documento na forma de “arquivo
não paginado”.
A manifestação de inconformidade encontra-se juntada nas e-fls. 3 a 27, enquanto
que os documentos instrutórios foram juntados pela recorrente a partir da e-fls. 76 até a e-fls.
689, o que nos leva a crer que estre trecho do Recurso Voluntário, inclusive por se tratar de mera
cópia da manifestação de inconformidade (e-fls. 12) deve ter sido extraído de um outra peça
recursal de outro processo administrativo da recorrente.
Ademais, identificou-se um erro no cálculo apresentado pela recorrente no
primeiro parágrafo da e-folha 1152. A afirmação de que "um montante recebido no valor de R$
2.373.797,95 resultaria em um crédito de CSLL retida na fonte de R$ 21.772,77" é
matematicamente imprecisa, visto que 1% do valor mencionado não corresponde à quantia de R$
21.772,77.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido neste ponto.
Avon Cosméticos Ltda.
A recorrente menciona um arquivo não paginável ausente nos autos, o que merece
atenção.
A própria recorrente realizou a juntada dos comprovantes de rendimento, os quais
são contestados na sua defesa, que alega que o documento por ela anexado como prova
(comprovante de rendimentos) é inválido por ser incompleto, e que sua validade seria suprida
por uma planilha inexistente nos autos. As tabelas presentes no Recurso Voluntário carecem de
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900283/2013-22

documentos comprobatórios. Contrariamente ao alegado pela recorrente na e-fls. 1159, verifica-
se a ausência de qualquer "relatório gerencial do 'contas a receber'" ou "faturas" nas 1174 folhas
do processo. Diante disso, ratifico a decisão do Acórdão contestado neste aspecto.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência, tendo em vista que a obtenção das
provas requeridas incumbe à parte recorrente, que dispunha de oportunidade e meios para
produzi-las. Não se mostra razoável transferir ao fisco o encargo probatório que, por direito,
pertence ao sujeito passivo, especialmente quando este possui a custódia dos documentos
necessários para comprovar suas alegações. Ademais, é imperativo salientar a ausência de
qualquer elemento probatório preliminar que justifique a conversão do julgamento em diligência.
A tentativa da recorrente de invalidar os próprios documentos apresentados em
sua defesa, como os comprovantes de rendimentos, sem trazer aos autos prova documental
substancial, inclusive aquela mencionada no Recurso Voluntário, não encontra amparo jurídico
para tal medida, representando nítida reformatio in pejus, e flagrante extrapolação da sua
competência, na apreciação da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo.
Considerações finais
Dessa forma, o montante do crédito referente ao saldo negativo de CSLL a ser
reconhecido deve corresponder à soma de R$ 1.332.109,30, valor este já reconhecido no
despacho exarado às e-fls. 870, acrescido de R$ 4.110,85, quantia esta admitida neste voto,
resultando em um saldo negativo de CSLL totalizando R$ 1.336.220,15.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 é
de R$ 1.336.220,15, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1196
DF CARF MF
Original